Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003741-81.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ARRUDA DE CARLI - CPF: 014.836.111-08 (EMBARGADO), CARLOS ARRUDA DE CARLI - CPF: 014.836.111-08 (ADVOGADO), FLAVIA NEIVA DE SOUZA - CPF: 037.549.921-04 (EMBARGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), MARCELO PELEGRINI BARBOSA - CPF: 224.933.718-79 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não se afigura omisso o
acórdão que analisou a matéria devolvida no recurso e manteve a determinação de devolução integral dos valores pagos pelo contrato imobiliário,
máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003741-81.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.,

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

EMBARGADO: CARLOS ARRUDA DE CARLI,

FLAVIA NEIVA DE SOUZA

Proc. referência
: Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos n. 1003741-81.2019.8.11.0002 - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Orleans Empreendimentos Ltda. e por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., de acórdão que à unanimidade negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelas aqui Embargantes, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento de taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

As embargantes sustentam, em síntese, que houve omissão no acórdão quanto ao argumento de que a rescisão contratual se deu por decisão imotivada do comprador, que não houve atraso na entrega do empreendimento, mas a incapacidade financeira daquele de promover a continuação do pagamento das prestações do contrato, o que caracteriza afronta aos artigos 26, 27 28 e 29 da Lei n. 9.514/1997.

Assim, pugna pelo pronunciamento expresso acerca da questão apontada e provimento do recurso, para que seja sanado vício apontado e atribuído efeito modificativo.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 145270175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Orleans Empreendimentos Ltda. e por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., de acórdão que à unanimidade negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelas aqui Embargantes, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento de taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

Para as Embargantes houve omissão no acórdão quanto às suas argumentações de que a rescisão contratual se deu por decisão imotivada dos compradores, aqui embargados.

No caso, o acórdão manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos, por entender que a rescisão ocorreu por culpa das requeridas embargantes, em razão do atraso na entrega do imóvel, a ensejar a resolução do contrato e a restituição integral da quantia paga.

Realça-se que não se trata de negar vigência ou afronta às regras dispostas nos artigos 26, 27, 28 e 29 da Lei n. 9.514/1997, o acórdão foi claro ao consignar que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora e não pode ser atribuída qualquer excludente de sua responsabilidade. Ademais, não restou demonstrado o inadimplemento contratual pelo comprador.

Nesse sentido, ficou consignado:

“[...] do conjunto fático-probatório, verifica-se do contrato pactuado, notadamente o item 1.6 das normas gerais da avença (Id. 139427877 - pág. 3), que a vendedora se compromete a entregar o empreendimento em setembro de 2018, resguardou-se ainda a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término do aludido prazo, todavia, verifica-se que ultrapassada a data aprazada, bem assim o período de tolerância, o imóvel não tinha sido entregue, inclusive, a construtora não apontou novo prazo para a conclusão e entrega da obra.

Como se vê, o prazo pactuado para entrega da obra não foi cumprido pela parte requerida, conforme consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Analisando os contratos verifico que a previsão de conclusão da obra era até setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 1.6 das Normas Gerais relativas ao “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 02 – Unidade Autônoma: 29 Quadro Resumo”, encartado nos ids. 19636539, 1963742, 19636748 e 19636753.

Ainda, verifico que até a propositura da presente ação, em 25/04/2019, o imóvel ainda não havia sido entregue e tampouco havia previsão para tanto já que as obras estavam paralisadas.

Como justificativa para descumprimento do prazo contratual, as requeridas alegam em sua defesa a ocorrência de caso fortuito e força maior em virtude da alteração do projeto de interligação de água e abastecimento do empreendimento por parte do Departamento de Agua e Esgoto – DAE, fato este que motivou a suspensão e evolução das obras.

A meu ver, as justificativas trazidas pelas requeridas não as exime da responsabilidade pelo atraso da entrega do imóvel. Isso porque, não há nos autos qualquer documento comprovando a alteração do projeto por parte do Departamento de Agua e Esgoto – DAE.

De qualquer forma, o art. 393, do Código Civil reza que ‘o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado’.

Nesse ponto, o renomado civilista Silvio Rodrigues, ao explanar sobre o tema, ensina que ‘o caso fortuito constitui um impedimento relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa, enquanto a força maior advém de um acontecimento externo’.

Por esse enfoque, tenho que não restou comprovado a ocorrência de fato fortuito ou força maior que justificasse a prorrogação na entrega do empreendimento.

Ademais, os problemas relativos ao saneamento básico junto a Departamento de Água e Esgoto - DAE, não podem ser considerados como caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação se eximir da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis e devem se considerados fortuito interno da atividade lucrativa da parte ré, fornecedora que, frente ao consumidor, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, possui responsabilidade objetiva.

[...]

Outrossim, a parte requerida afirma que houveram circunstâncias que impossibilitaram o atendimento do prazo estimado, fatos que justificam o restabelecimento do equilíbrio contratual com a aplicação da cláusula rebus sic stantibus.

No entanto, a aplicação da teoria da imprevisão está condicionada à prova de ocorrência de evento imprevisível, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes, o que não restou demostrado na hipótese dos autos, pois conforme acima mencionado não restou demonstrado à ocorrência de fato fortuito ou força maior que justificasse a prorrogação na entrega do empreendimento.

Desta forma, a culpa pela rescisão do contrato deve ser imputada à parte requerida, o que impõe a devolução dos valores pagos pelos requerentes, sem a retenção de qualquer importância pela parte requerida”.

Cumpre frisar, nos termos contrato a entrega do imóvel estava prevista para setembro de 2018, todavia, até a propositura da ação a unidade autônoma não havia sido entregue ao comprador.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do Apelo, analisou todas as questões debatidas.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Realça-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n)

Dessa forma, sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada, não é possível dar efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022